Tribunal: TJES
Processo: 5002988-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Vaga de garagem
Data de julgamento: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002988-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIANO PIMENTEL PEREIRA
AGRAVADO: ROGER TRISTAO PADUA FRIZZERA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002988-12.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FABIANO PIMENTEL PEREIRA

AGRAVADO: ROGER TRISTAO PADUA FRIZZERA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCIANA PATROCINIO BORLINI - ES10211
Advogado do(a) AGRAVADO: RAQUEL PARANHOS BRAGA - ES31621

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIANO PIMENTEL PEREIRA
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/07 do evento 804568), proferida pelo douto magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória, que, na
ação demarcatória de limites de vaga de garagem
tombada sob o nº 0037166-34.2019.8.08.0024, ajuizada por
ROGER TRISTÃO PÁDUA FRIZZERA
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 03/12 do evento 804555, em resumo, o agravante alega que:
(I)
o recorrido possui 03 (três) vagas de garagem de nº 41, 42 e 67, sendo 02 (duas) delas no pavimento das vagas do recorrente e a outra solta em outro andar;
(II)
comprou as vagas de nº 43, 44, 45 e 46 quando da aquisição do imóvel, sendo 03 (três) delas soltas e 01 (uma) presa;
(III)
a situação fática pode ser comprovada pelos 02 (dois) vídeos que serão incluídos em mídia (CD e/ou pen drive) que pretende seja acautelada;
(IV)
a usabilidade de suas vagas foi desrespeitada, porque após a decisão possuirá apenas 01 (uma) vaga solta;
(V)
“
a marcação hoje existente é a mesma de quando foi apresentado ao Agravante o imóvel com as garagens para compra; é a mesma disposição de que foi entregue ao condomínio quando da sua instituição
” (fl. 11); e que
(VI)
a atual disposição de vagas efetivamente causa transtorno ao agravado, mas isso não é culpa do agravante, que não traçou a delimitação das vagas.

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil para a atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, requer que “
seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido em todos os seus termos, de modo a reformar a decisão recorrida, de modo a indeferir a liminar requerida em primeira instância
” (fl. 12).

No evento 806389, indeferi o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e o pleito de acautelamento de mídia (CD e pen drive).

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/07 do evento 889821, o agravado pugna que o recurso seja conhecido e improvido, pois “
tem-se que o magistrado de 1º grau foi ao local para realização de perícia e constatou a possibilidade do posicionamento das vagas como fora determinado na decisão liminar. Tal posicionamento das vagas como estipulado após a inspeção deve prevalecer até que o mérito da ação principal seja julgado.
” (fl. 05).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO COM O E. RELATOR.
VOTO VENCEDOR
MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FABIANO PIMENTEL PEREIRA
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/07 do evento 804568), proferida pelo douto magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital -, que, na
ação demarcatória de limites de vaga de garagem
tombada sob o nº 0037166-34.2019.8.08.0024, ajuizada por
ROGER TRISTÃO PÁDUA FRIZZERA
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Após inspeção judicial, o juiz de primeiro grau observou que o requerido/agravante possui 04 (quatro) vagas de garagem, sendo 02 (duas) paralelas e adjacentes às do requerente/agravado e 02 (duas) vagas perpendiculares às outras 02 (duas) vagas.

Compreendeu que “
a única solução fisicamente admitida e menos invasiva para as partes, é a que modifica um pouco a disposição especial das vagas, no sentido de melhorar a usabilidade do Requerente e manter a usabilidade do Requerido.
” (fl. 03 do evento 804568).

O magistrado de primeira instância entende que as vagas A e B devem ser destinadas ao requerente/agravado e as vagas C, D, E e F ao requerido/agravante, ao menos até a instrução probatória melhor elucidar a situação fática mediante perícia. O juiz fez os seguintes diagramas entre a situação atual e a que considera ideal nesta fase:

Disposição atual:

A|C

E

B|D F

Disposição após a decisão:

|A C|

E

|B D| F

Por isso, concedeu a liminar para “
estabelecer a usabilidade de garagens de modo como estabelecido acima, sem nenhuma modificação da metragem das vagas e, por enquanto, sem modificação das pinturas, mas tão somente, apenas alterando, precária e provisoriamente, a disposição espacial dos veículos quando ocuparem as vagas
” (fl. 05 do evento 804568).

Neste juízo de cognição sumária, reputo que deve ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e dos fatos subjacentes à lide, sendo que o magistrado teve o zelo de realizar 02 (duas) audiências de conciliação (fls. 06/07 do evento 804565 e fl. 07 do evento 804567) e uma inspeção judicial (fl. 06 do evento 804566/fls. 01/02 do evento 804567) antes de deferir o pedido liminar da ação originária. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 560 A 562 DO CPC/15 DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que fundamentado de maneira sucinta, o pronunciamento jurisdicional agravado cuidou de demonstrar a razão pela qual foi concedida a tutela de urgência pretendida, possibilitando à parte interessada, inclusive, apresentar irresignação recursal com os termos ali adotados. 2. Seguindo a regra prevista no artigo 560 a 562 do Código de Processo Civil, a concessão do pedido liminar em ação de reintegração de posse com fundamento em esbulho exige que o autor comprove o exercício de posse anterior, a ocorrência do esbulho e sua data e a perda da posse em razão do esbulho
. 3. Vale lembrar que nas demandas possessórias incide o princípio da confiança no juiz da causa, o qual está mais próximo das partes e da situação fática enfrentada, o que impõe a manutenção da decisão liminar outrora concedida na origem.
4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069189000560, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019)

Impende destacar que os elementos fotográficos contidos nas razões recursais não clarificam que o recorrente terá somente 01 (uma) vaga solta após o cumprimento da decisão hostilizada, enquanto os diagramas traçados pelo órgão
a quo
denotam que, na realidade, o agravante terá 02 (duas) vagas soltas e o agravado 01 (uma) vaga solta no pavimento em que são vizinhos de unidades de garagem.

Cumpre mencionar, ainda, que a disposição efetuada pelo juiz de primeiro grau aparentemente mais se assemelha ao projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura Municipal de Vitória e cuja planta foi colocada na exordial do agravado (fl. 03 do evento 804560).

No que concerne ao pleito de acautelamento de mídia contendo 02 (dois) vídeos gravados pelo agravante, melhor sorte não lhe assiste, uma vez que o processo judicial eletrônico (PJe) comporta que sejam anexados vídeos nos formatos
mp4
e
ogg
e que tenham no máximo 10mb (dez megabytes) por arquivo.

O modo de adicionar os arquivos de vídeo é descrito na apostila ao usuário externo, a qual é fornecida pela Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) e está disponível no sítio eletrônico desta egrégia Corte
[1]
.

Além disso, entendo que o exame da prova em questão configuraria indevida supressão de instância, porquanto o juiz de primeiro grau não teve oportunidade de analisar os aludidos vídeos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROVA DOCUMENTAL NÃO JUNTADA NA ORIGEM. ANÁLISE INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS AUSENTES. CONTRATO AGRÍCOLA. ESTIAGEM. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
1. Não é dado ao Tribunal Revisor analisar prova documental não submetida ao crivo do juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes deste E. TJES.
2. O C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que para abstenção da inscrição/manutenção do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, são requisitos essenciais e cumulativos: I) a existência de ação para questionar a existência integral ou parcial do débito; II) restar comprovado que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e III) for depositada a parcela incontroversa ou prestada caução idônea, conforme prudente arbítrio do juiz. 3. A jurisprudência da Corte Superior tem entendido que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão. 4. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0000159-42.2019.8.08.0045; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 27/08/2019; DJES 06/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO PENHORA DE IMÓVEL ALEGADA IMPENHORABILIDADE BEM IMÓVEL UTILIZADO COMO FONTE DE RENDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1- Não se admite a análise, pelo tribunal ad quem , de documentos não apreciados pela instância de origem quando da prolação da decisão recorrida, ainda que cronologicamente novos, sob pena de supressão de instância. Precedentes do STJ e desse TJ/ES.
2- Há de se reconhecer que os documentos fls. 237/238 e 239/244 juntados como documentos facultativos tratam-se, em verdade, de documento novo não apreciado pelo magistrado a quo. Referidos documentos, embora cronologicamente novos, não foram objeto de apreciação pelo magistrado quando da prolação da decisão que motivou a interposição do recurso de agravo de instrumento. 3- Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179003975, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/12/2017, Data da Publicação no Diário: 26/01/2018)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

[1]
https://www.tjes.jus.br/wp-content/uploads/pje/files/apostilas/Apostila_Usurio_Externo_Final.pdf

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DEMARCATÓRIA DE VAGAS DE GARAGEM – INSPEÇÃO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA – ACAUTELAMENTO DE MÍDIAS – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O princípio da confiança no juiz de direito deve ser aplicado ao presente caso, pois este está mais próximo das provas e das partes , além de ter tido o zelo de realizar 02 (duas) audiências de conciliação e 01 (uma) inspeção judicial antes de examinar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada almejada pelo agravado.

2.
Neste momento processual, as provas documentais indicam que a disposição de vagas de garagem efetuada pelo órgão
a quo
mais se assemelha ao projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura Municipal de Vitória, o que denota a necessidade de manutenção da medida antecipatória.

3.
Não é possível o acautelamento de mídias para a juntada de 02 (dois) vídeos feitos pelo agravante, uma vez que o processo judicial eletrônico (PJe) comporta que sejam anexados vídeos nos formatos mp4 e ogg e que tenham no máximo 10mb (dez megabytes) por arquivo.

4.
O exame da nova prova documental importaria em indevida supressão de instância, porquanto o juiz de primeiro grau não teve a oportunidade apreciar os aludidos vídeos.

5.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.